Tribunal: TJSP
Processo: 2244595-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2244595-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CAIO
FELIPE BALDAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244595-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11411
2
VOTO No 11411
HABEAS CORPUS No 2244595-71.2020.8.26.0000
COMARCA: São Carlos
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal
IMPETRANTE: Joemar Rodrigo Freitas (Defensoria Pública)
PACIENTE: Caio Felipe Baldan
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público Joemar Rodrigo Freitas, em favor Caio
Felipe Baldan, objetivando a revogação da prisão preventiva.
Relata o impetrante que o paciente foi preso em
flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
No entanto, aduz que inexistem elementos
concretos a justificar a manutenção de sua custódia, pois a decisão que
decretou sua prisão preventiva não foi devidamente fundamentada, uma
vez que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312 do
Código de Processo Penal, ressaltando que o paciente é primário e
possui bons antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244595-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11411
3
Alega, ainda, que “é sabido e consabido que é
possível acordo de não persecução penal, e, mesmo no caso de
condenação, possível estabelecimento de regime aberto e substituição
da pena por restritivas de direitos” (sic), pelo que a prisão é
desproporcional.
Por fim, sustenta que, em razão da pandemia do
Covid-19, o encarceramento deve ser evitado.
Indeferida a liminar (fls. 100/104), foram prestadas
as informações pela autoridade indicada coatora (fls. 109/111) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls.
116/120).
É o relatório.
Trata-se de paciente preso em flagrante e,
posteriormente, denunciado como incurso no artigo 33 da Lei no
11.343/06, porque, na data de 8 de outubro de 2020, “trazia consigo, para
entrega ao consumo de terceiros, 02 porções em forma de pequenos
tabletes de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como
“maconha”, pesando ao todo 46,46g (quarenta e seis gramas e quarenta
e
seis
centigramas),
e
02
porções
de
2C-E
(4
etil-2,5-
DIMETOXIFENILETILAMINA),
vulgarmente
conhecido
como
LSD
(dietilamida do ácido lisérgico), pesando 0,01g (um centigrama), porções
essas distribuídas em partições serrilhadas de papel, conhecidas como
“selos” e, tinha em depósito, para a entrega ao consumo de terceiros, em
sua residência situada à Rua Madre Saint Bernard, no 1000, nesta cidade
e comarca, em seu quarto, 09 porções de tamanhos variados de
Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, sendo um
tablete sob um guarda roupas ali existente e as demais porções no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244595-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11411
4
interior do mesmo móvel, embaladas em material plástico, pesando ao
todo 358,8g (trezentos e cinquenta e oito gramas e oito decigramas),
conforme auto de apreensão e laudos periciais juntados às fls. 15/16,
72/74, 136/138 e 139/141, sem autorização e em desacordo com
determinação legal” (sic).
“Segundo apurado, no dia dos fatos policiais
militares receberam informação de que o denunciado estava oferecendo
à venda drogas através do aplicativo “whatsapp”, divulgando fotografias e
preços dos entorpecentes pela ferramenta “status” do referido aplicativo.
Em patrulhamento de rotina os policiais se
depararam com o denunciado em via pública e ao abordá-lo, durante
revista pessoal, encontraram em sua bermuda duas porções de maconha
pesando pouco menos do que 25 gramas cada uma e, em sua carteira,
localizaram e apreenderam as porções de LSD na forma de “selos de
papel”, bem como R$42,00 em dinheiro e um telefone celular.
Prosseguindo nas diligências os policiais se
dirigiram até a residência de Caio, onde ingressaram com a autorização
da genitora dele e, ao revistar seu quarto localizaram sob um guarda-
roupas um tablete de maconha e, no interior do mesmo móvel, outras 08
porções da mesma droga já fracionada.
Ao manusear o telefone celular do denunciado
com autorização judicial, a Autoridade Policial confirmou a existência de
postagens oferecendo as drogas a venda, sendo a maconha ofertada em
porções de 25 g, peso similar as porções que o denunciado trazia
consigo quando foi abordado em via pública, conforme fotografias de
fls.40/63.
No
celular
do
denunciado
também
havia
postagens oferecendo LSD a venda, conforme fotografias de fls. 68/71,
sendo também apreendida em sua residência uma caderneta contendo
anotações manuscritas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244595-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11411
5
A quantidade e variedade das drogas (LSD e
maconha), esta última parte fracionada e parte em porções maiores,
juntamente com as mensagens oferecendo as drogas para a venda via
aplicativo de telefone celular, juntamente com o dinheiro e telefone
celular apreendidos, demonstram que os entorpecentes se destinavam a
entrega para consumo de terceiros.” (sic).
A ordem deve ser denegada, pois não vislumbra a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Isso porque não se constata qualquer ilegalidade
na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em
preventiva, porquanto a douta autoridade indicada coatora bem justificou
a necessidade da medida, nos seguintes termos:
“(...) A prova da existência do crime e o indício
suficiente de autoria, ainda que em cognição
sumária e provisória, decorrem do fato de
entorpecentes terem sido apreendidos em poder
do indiciado, outros foram encontrados guardados
em seu quarto e os print ́s das telas de celular
(fls. 40/63) levam a crer que as drogas não
serviriam apenas para seu consumo como
declarou.
Também em cognição sumária, a declaração de
que as postagem tinham o objetivo de atingir uma
ex-namorada, não se mostra crível.
A necessidade concreta da custódia, também a
partir de cognição sumária e provisória, impõe-se
para a garantia da ordem pública, com o fito de
eliminar o risco ponderável de repetição da ação
delituosa e restaurar a ordem social abalada por
crime de concreta gravidade revelada a partir do
modus operandi e circunstâncias concretas que
demonstram a acentuada
periculosidade do agente.
O indiciado, apesar da pequena quantidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244595-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11411
6
entorpecentes que portava no momento da
abordagem o que constitui modus operandi usual
da atividade ilícita aqui examinada -, trazia
consigo duas variedades distintas de droga - 02
porções de maconha e 02 de LSD, uma das mais
potentes substâncias alucinógenas conhecidas,
de potencial lesivo à saúde extremamente grave.
Demais disso, anunciava a venda via aplicativo
de mensagem, circunstância concreta reveladora
da maior audácia e periculosidade social do
agente.
O conjunto de elementos acima está a relevar, ao
mesmo tempo, envolvimento com o crime
organizado,
com
habitualidade
delitiva
e
acentuada periculosidade do indiciado.
As medidas cautelares distintas da prisão, in
casu, seriam insuficientes e inadequadas, não se
prestando à efetiva garantia da ordem pública, e a
sua imposição no lugar da prisão importaria em
verdadeira
proteção
deficiente
ao
direito
fundamental à segurança (arts. 5o, caput e 6o,
caput, CF) e ao direito fundamental à saúde (art.
196, CF), não se podendo ignorar ser dever do
Estado o de adotar medidas efetivas de proteção
aos direitos fundamentais.
Por fim, deixo registrado inexistir elemento
indicando que o indiciado faça parte do grupo de
risco de contágio pelo Covid-19 (fls. 17/19), ou
que os estabelecimentos prisionais estejam mais
expostos à contaminação que o ambiente
externo. O que o CNJ buscou com a
Recomendação no 62 não foi a soltura de todos
os presos indistintamente. Importante salientar
que o sistema penitenciário vem adotando
medidas profiláticas para evitar o contágio
(conforme informações da SAP).
Em relação à Recomendação no 62 do Conselho
Superior de Justiça, sua natureza é administrativa
e não subtrai do magistrado sua competência
jurisdicional para examinar a questão à luz dos
ditames da ordem processual. Não decorre da
orientação
ali
traçada,
pois,
a
concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244595-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11411
7
automática
e
generalizada
de
liberdade
provisória.
Por fim, destaco que a Portaria Interministerial no
07 de 18 de março de 2020 adota providências à
contenção da pandemia no sistema prisional, o
que não pode ser ignorado.
Recentes decisões do Superior Tribunal de
Justiça vêm mantendo prisões preventivas com
fundamentos
semelhantes
(v.g.
HC
n°
567.779/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
em 23/3/2020; HC n. 571.796/GO, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, de 07/04/2020; e HC n°
570.440/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
j. em 03/04/2020; writs indeferidos
monocrática e liminarmente).
Fato é que aqui há razões excepcionalíssimas
que impõem a custódia preventiva, independentemente da questão alusiva à pandemia.
Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM
FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA, com
fulcro no art. 310, II c/c art. 312 c/c 313, I, todos
do CPP, e pelas razões já expostas, nego-lhe a
liberdade provisória” (sic, fls. 5/8).
Como se vê, a r. decisão a quo baseou-se em
elementos concretos, bem justificando a necessidade de manutenção da
custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública.
Verifica-se,
desse
modo,
que,
além
da
materialidade, dos indícios de autoria e dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal, a manutenção da custódia do
paciente ampara-se, também, na gravidade em concreto do delito de
tráfico, que se assemelha aos hediondos. É certo que apesar de a
gravidade do crime, por si só, não ser suficiente para amparar a prisão, ela
deve ser apreciada no momento da decretação da prisão preventiva.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244595-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11411
8
“Não é ilegal o encarceramento provisório que se
funda em dados concretos a indicar a necessidade
da medida cautelar, especialmente em elementos
extraídos da conduta perpetrada pelo acusado -
modus operandi -, demonstrando a necessidade
da prisão para garantia da ordem pública” (STJ -
RHC:
35526
MG
2013/0029973-0,
Relator:
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, Julgado em 04/04/2013).
Consigne-se, ainda, que a segregação cautelar
não afronta a presunção de inocência, já que não tem por fundamento
um prematuro reconhecimento de culpa, mas a previsibilidade do risco
que a liberdade do paciente representa.
Cumpre salientar, também, que o tráfico de drogas
é crime grave que contribui para a prática de inúmeros outros ilícitos
penais, tão ou mais graves. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à
prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas,
adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio
comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a
continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, as
consequências
dessa
danosa conduta, a formar multidões de
dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar.
Igualmente, como consequência do tráfico, tem-se a queda da
produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde,
já tão deficiente.
É de se destacar, ainda, que eventuais condições
subjetivas favoráveis, que o paciente não tem, não possuiriam o condão
de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, quando presentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2244595-71.2020.8.26.0000 -Voto no 11411
9
os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Por sua vez, não há falar em desproporcionalidade
entre a atual segregação e benefícios que, eventualmente, possa resultar
no caso de suposta condenação do paciente, tratando-se, pois, de mero
exercício sobre o futuro, incompatível com o estreito limite do writ.
E sobre revogar a prisão ou conceder a prisão
domiciliar, diante da pandemia, que efetivamente assola o planeta, ela
não deve servir de salvo conduto para a prática de crimes ou ainda para
isentar de responsabilização aqueles que estão sendo acusados da
prática deles, cumprindo anotar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio
no bojo da ADPF n. 347.
Por fim, insta salientar que a Secretaria de
Administração Penitenciária SAP tem adotado providências necessárias
para evitar a propagação da pandemia nas unidades prisionais do Estado
de São Paulo, como isolamento dos possíveis infectados e tratamento
adequado.
Assim, não demonstrou o impetrante sofrer o
paciente qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio
constitucional que reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator